Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MERAMENTE FORMAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. PARÂMETRO INFORMATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de regulamentação de guarda e visitas, estabelecendo guarda compartilhada, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, em ação de guarda de menor, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, por ser considerado inestimável o proveito econômico deve ser considerado inestimável; e (ii) se a tabela de honorários da OAB possui caráter vinculante na hipótese do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas demandas envolvendo guarda de menor, o proveito econômico é inestimável, sendo o valor atribuído à causa meramente formal, o que afasta a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Configurada a hipótese do art. 85, § 8o, do CPC, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observados os critérios do § 2o do mesmo dispositivo.
5. O art. 85, § 8o-A, do CPC não confere caráter vinculante à tabela de honorários da OAB, que constitui parâmetro relevante, porém deve ser interpretado à luz das circunstâncias do caso concreto, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Revelia da parte vencida, baixa complexidade da causa, tramitação linear do feito e reduzida atividade processual justificam a fixação dos honorários em valor certo e moderado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em valor certo.
Tese de julgamento: “Nas ações de guarda de menor, em que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo a tabela da OAB parâmetro informativo, e não vinculante, devendo o arbitramento observar as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.194.144/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2089347, 0720474-05.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026; Acórdão 2082628, 0718294-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 26/01/2026, publicado no DJe: 23/02/2026; Acórdão 2013226, 0721058-88.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.